Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-44.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 10 ANOS. ART. 205 DO CC. RETORNO DAS PARTES AO STAUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. De acordo com jurisprudência, em se tratando de pretensão de restituição de valores pagos decorrente de responsabilidade contratual, ou seja, rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da construtora, o prazo prescricional é o de 10 anos, estabelecido na regra geral do artigo 205 do Código Civil. Não transcorrido o aludido prazo, rejeita-se a prejudicial de mérito suscitada.
3. Comprovada a culpa da construtora pela rescisão contratual, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção.
4. O descumprimento contratual, por si só, não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender.
5. Apelações cíveis conhecidas e não providas.